Tribunal: TCU
Processo: 039.712/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Avaliar o cumprimento da Lei de acesso à informação - LAI, em conselhos de profissões liberais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci/II-SP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. relativamente à audiência promovida por meio do ofício 50125/2022-TCU/Seproc, considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. João Teodoro da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no § 3o do art. 12 de Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. João Teodoro da Silva a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. reiterar ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) a determinação contida no item 9.1. do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , no sentido de elidir os descumprimentos à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) discriminados na tabela constante da alínea 'd' do parágrafo 62 da instrução à peça 62, noticiando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci/II-SP).